Tribunal: TJSP
Processo: 1008394-92.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Sentença de procedência parcial, para, dentre outras coisas, rescindir, por culpa da loteadora e construtoras rés, o compromisso de compra e venda de imóvel; condenar as rés a restituírem aos compradores autores a quantia desembolsada pela transação (entrada, parcelas mensais, vistoria e IPTU); e condená-las, ainda, a pagar aos autores penalidade contratual de 10% do

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Sentença de procedência parcial, para, dentre outras coisas, rescindir, por culpa da loteadora e construtoras rés, o compromisso de compra e venda de imóvel; condenar as rés a restituírem aos compradores autores a quantia desembolsada pela transação (entrada, parcelas mensais, vistoria e IPTU); e condená-las, ainda, a pagar aos autores penalidade contratual de 10% do preço – Preliminares afastadas – Ausência de prejudicialidade externa desta ação com outros feitos que tramitam perante a Justiça Federal – Embargos judiciais sobre o loteamento onde adquirido o lote, pelos autores, encerram, em relação a estes, res inter alios acta – Inteligência da Súmula no 161 do TJSP – É de rigor, assim, a devolução da integralidade dos valores despendidos com a transação (Súmula no 543 do STJ) – Devida, ainda, a aplicação da multa contratual prevista em desfavor de quem não adimple o contrato – Redução equitativa de tal penalidade, entretanto, a 10% dos valores pagos pelo preço – Inteligência do art. 413 do Código Civil - Decisum reformado em parte – Apelos providos em parte, com observação